Tribunal: STF
Processo: RHC 111059
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: PENAL. RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.



    I – Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – Embora o juízo de primeiro grau tenha negado a aplicação da referida benesse ao entendimento de que o recorrente dedicava-se à atividade criminosa, no caso, ao tráfico de drogas, tal afirmação não veio acompanhada de elementos probatórios que a corroborassem, o que não pode ser aceito.



    III – Além disso, para negar o benefício, invocou a circunstância de o corréu já ostentar condenação anterior, em violação ao princípio constitucional da individualização da pena.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    V- Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena imposta ao recorrente, aplicando o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e analise, se for o caso, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.